Tribunal: CARF
Processo: 10880.996874/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996874/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.468 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 15/03/2011
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-36.403 da 5.a Turma da DRJ/BEL, de 27 de março de
2019 (fls. 50 a 54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996874/2012-93
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica DIAGEO BRASIL LTDA, CNPJ 62.166.848/0001-42, contra o Despacho
Decisório às fls. 7, número de rastreamento 041083407, o qual não reconheceu o direito
creditório pleiteado e não homologou as compensações pleiteadas no PERDCOMP
00731.03666.130511.1.3.04-1148.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O crédito pleiteado tem origem em Pagamento Indevido ou a Maior, realizado em
15/03/2011, período de apuração 28/02/2011, código de receita 5952, no valor de R$
95.857,83, o qual teria, de acordo com o despacho decisório, sido integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não havendo saldo a utilizar.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 13 a 17, a recorrente argumenta que
cometeu erro formal de preenchimento ao lançar como crédito passível de compensação
o valor de R$ 24.109,15 quando o correto seria R$ 95.857,83, o qual teria redundado na
não homologação da compensação.
Além disso, quando do recolhimento do DARF de R$ 95.857,83 (código 5952 -
retenção de contribuições CSLL/COFINS/PIS entre pessoas jurídicas) - PA 28/02/2011,
a impugnante incluiu indevidamente neste montante o valor de R$ 24.109,15. Em outras
palavras: deveria ter apenas recolhido R$ 71.748,68 (95.857,83 - 24.109,15) e não R$
95.857,83.
Desta forma, não haveria motivo plausível ou justificável para a não homologação da
compensação efetuada, vez que configurado o erro no preenchimento do PERDCOMP,
além do pagamento indevido do importe de R$ 24.109,15, que foi efetivado no DARF
de R$ 95.857,83 (código 5952 - PA 28/02/2011).
Ante todo o exposto, requer seja dado integral provimento à Manifestação de
Inconformidade, para que seja acolhida a pretensão da impugnante, no sentido de que
seja reconhecido o crédito relativo à retenção de contribuições (CSLL/COFINS/PIS)
entre pessoas jurídicas (código 5952), no importe de R$ 95.857,83, vez que parte deste
pagamento se deu de forma indevida (o importe de R$ 24.109,15, tal como referido
anteriormente), bem como seja homologada a declaração de compensação efetuada no
processo administrativo 10880.996874/2012-93.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela produção de prova documental, mormente outros documentos que
confirmem a existência do crédito utilizado para compensação com o valor de R$
24.109,15.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Alega a recorrente que um erro formal no preenchimento do PERDCOMP teria
motivado a não homologação da compensação pleiteada.
[...] Na verdade, a não homologação se deu em função do fato de que o pagamento
declarado como indevido ou a maior, origem do direito creditório pleiteado, foi
inteiramente utilizado para cobrir os débitos do contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

[...] O que se verifica, então, é não haver pagamento indevido ou maior, mas sim um
pagamento absolutamente de acordo com o débito apurado pelo contribuinte e
confessado em DCTF.
[...] A recorrente alega que ao invés de R$ 95.857,83 deveria ter pago apenas R$
71.748,68, o que tornaria a diferença de R$ 24.109,15 indevida e passível de
compensação com outros débitos, mas não apresenta qualquer justificativa ou
documento que comprove tais alegações.
[...] Diante das informações disponíveis, conclui-se não haver qualquer reparo a se fazer
ao Despacho Decisório.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 61 a 68), defendendo, em síntese, que:
[...] Com efeito, tendo em vista que o pagamento de CSRF é incontroverso, cabe à
Recorrente demonstrar, também a base de cálculo das CSRFs apuradas em fevereiro de
2011, a fim de que reste comprovado o pagamento a maior. Considerando, no entanto,
que o período de apuração em análise ocorreu há muitos anos, a Recorrente está
enfrentando dificuldades para compor o dossiê que comprova a legitimidade do crédito.
Por conta disso, não foi possível, dentro do prazo fornecido pela legislação fiscal para
interposição do presente Recurso Voluntário, reunir um dossiê com a comprovação
integral do crédito em discussão nestes autos.
[...] Deste modo, a Recorrente protesta pela juntada posterior de um dossiê
complementar de documentos que se prestam a demonstrar a efetividade do crédito em
litígio no presente processo administrativo, a fim de que, com isso, haja incontestável
demonstração da certeza e liquidez do crédito em discussão, conforme exige o artigo
170-A, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
[...] Portanto, ainda que a tais documentos sejam apresentados após o protocolo do
presente Recurso Voluntário, entende a Recorrente que a verdade material deve
prevalecer, de maneira que o total de crédito em discussão deverá ser reconhecido por
este douto colegiado.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 69 a 94).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5.a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte (cód. 5952).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 25 de junho de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 60, face ao Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem datado de 30 de agosto de 2019, fl. 57) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto n.o 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei n.o 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera
(grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito alegado no valor de R$
24.109,15, pleiteado na PER/DCOMP n.o 00731.03666.130511.1.3.04-1148 (fls. 02 a 06),
considerando que o Despacho Decisório n.o 041083407 (fl. 07) não homologou a compensação
declarada.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
No caso em apreço, como bem menciona o Relator ao prolatar o acórdão n.o 01-
36.403 recorrido, “para que o contribuinte possa juntar provas a posteriori não basta apenas o
requerimento, devendo existir uma motivação que justifique a impossibilidade da juntada das
provas no momento processual adequado previsto pela legislação”.
Não visualizando a existência de motivação que justifique a impossibilidade da
juntada das provas no momento processual adequado, os argumentos mencionados pela
contribuinte carecem de comprovação e sustentação.
Assim, apesar de cientificada sobre a necessidade de comprovação, a empresa
contribuinte não juntou aos autos documentos hábeis à comprovação de seu alegado crédito no
valor de 24.109,15 oriundo de pagamento indevido ou a maior de Contribuições Sociais Retidas
na Fonte - CSRF.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF n.o 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF n.o 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Ainda, é oportuno esclarecer que a PER/DCOMP n.o 00731.03666.130511.1.3.04-
1148 e a DCTF mensal de fevereiro de 2011 (fls. 39 a 41) anexos aos autos, são documentos
produzidos unilateralmente, sendo declarações apresentadas pelo estabelecimento comercial.
Sendo documentos unilaterais, sua força probante dependeria de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF n.o 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e
presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho
decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em apresentar
a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações unilateral que
sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária, conforme
inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF n.o 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Portanto, apesar de advertido pela Delegacia de Julgamento sobre seu dever de
comprovar que ofereceu à tributação o rendimento correspondente ao pleiteado, o contribuinte
ignorou a orientação exposta, deixando de apresentar documentos hábeis à comprovação do
crédito alegado.
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996874/2012-93

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital